Tribunal: TJSP
Processo: 1005541-37.2018.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 591/599, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO PELO BANCO EMBARGADO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO, COM PEDIDO DE CORREÇÃO DAS IMPERFEIÇÕES APONTADAS - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO - PREQUESTIONAMENTO INOPORTUNO - EMBARGOS DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 591/599, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO PELO BANCO EMBARGADO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO, COM PEDIDO DE CORREÇÃO DAS IMPERFEIÇÕES APONTADAS - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO - PREQUESTIONAMENTO INOPORTUNO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.